Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária – possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.